Tribunal: TJBA
Processo: 0500239-33.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0500239-33.2019.8.05.0141

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/APELADA: AUREZINA PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: HELDER DE SOUZA MATOS

APELANTES/APELADOS: ESTADO DA BAHIA E OUTR
A

ADVOGADOS: LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUINTE DE FATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. LEGALIDADE DO ADICIONAL DE 2% AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSOS DOS DEMANDADOS PROVIDOS. APELO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações
S
imultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, na qual se questiona a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, bem como a cobrança do adicional de 2%
para o
Fundo de Combate à Pobreza e a legitimidade das partes.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é legítima a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica; estabelecer a ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica (COELBA); reconhecer a constitucionalidade do adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza; e apurar a existência de dano moral indenizável decorrente da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 986, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firm
ou
o entendimento de que a TUST e a TUSD, quando suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme o disposto no art. 13, § 1º, II, “a”, da LC nº 87/1996.

4. A modulação de efeitos, estabelecida no julgamento do Tema nº 986, beneficia, apenas, os consumidores que, até 27/03/2017, foram amparados por decisão judicial, com tutela provisória vigente, o que não se aplica à espécie.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 176, de Repercussão Geral, reconhece que não incide ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada de energia elétrica, restringindo a base de cálculo ao consumo efetivo.

6. A COELBA, na condição de mera arrecadadora do imposto, não possui legitimidade passiva
ad causam,
em demandas que discutem a legalidade do ICMS sobre energia elétrica, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7. A cobrança do adicional de 2%, ao ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, é constitucional, conforme fixado pelo STF, no Tema nº 1035, de Repercussão Geral, ao reafirmar que o art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados.

8. Inexistente a ilegalidade na cobrança do tributo, não há que se falar em dano moral indenizável, ante a ausência de violação a direito da personalidade ou prejuízo extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recursos da COELBA e do Estado da Bahia providos.
Apelação
de Aurezina Pereira dos Santos improvido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, II e XII, “g”; ADCT, art. 34, § 9º; EC nº 42/2003, art. 4º; LC nº 87/1996, arts. 9º, § 1º, II e 13, § 1º, II, “a”; CPC/2015, arts. 311, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2022 (Tema 986); STJ, REsp 1.299.303/SC, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 1ª Seção, j. 08.08.2012; STF, RE 593.824/RS (Tema 176), Rel. Min. Edson Fachin; STF, RE 592.152 RG (Tema 1035), Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1404309/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 09.11.2022.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apel
o
s Simultâneos
nº

0500239-33.2019.8.05.0141
,
em que figuram como Recorrente
s/Recorridos

AUREZINA PEREIRA DOS SANTOS
,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO
S

RECURSOS DA
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
do

ESTADO DA BAHIA,
JULGANDO DESPROVIDO O APELO MANEJADO POR
AUREZINA PEREIRA DOS SANTOS
.